Tribunal: STF
Processo: ARE 1558034
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.